Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-84.2017.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000333-84.2017.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0018-96 (RECORRENTE), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO RALDINEI DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 474.404.491-34 (RECORRIDO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. A embargante busca a reapreciação da matéria conforme o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
em face do acórdão, pelo qual foram acolhidos os embargos declaratórios anteriormente opostos para manter a responsabilidade do embargado quanto aos eventuais débitos de multas de trânsito, licenciamento e IPVA até a data de 20.09.2016, bem como, para excluir a condicionante de entrega da motocicleta para a reclamada/embargante, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

A embargante sustenta que a decisão é
omissa
, pois não houve pronunciamento sobre a necessidade de devolução da motocicleta com os débitos de financiamento quitados.

Apesar de intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023